Tribunal: TJPA
Processo: 0800081-69.2022.8.14.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10750 - Injúria
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800081-69.2022.8.14.0036

APELANTE: ELIEZER NEVES RODRIGUES

ADVOGADO DATIVO: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES

APELADO: GILMA DRAGO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
ANIMUS INJURIANDI
CONFIGURADO. DOSIMETRIA. MAJORANTE DO ART. 141, III, DO CP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de injúria (art. 140 c/c art. 141, III, do Código Penal), à pena de 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritiva de direitos.

2.

Consta da queixa-crime que o recorrente publicou, em rede social, vídeo contendo imagens da querelante, agente pública municipal, associadas a trecho musical com expressões depreciativas como “porca velha”, dirigidas à sua pessoa. A defesa sustenta ausência de dolo específico, invoca a liberdade de expressão no contexto de crítica política e, subsidiariamente, pleiteia redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a publicação está amparada pela liberdade de expressão no contexto de crítica à gestão pública; (ii) saber se houve dolo específico de injuriar; (iii) saber se a pena aplicada observa os critérios da proporcionalidade e da individualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A liberdade de expressão, embora assegurada pelo art. 5º, IX, da Constituição Federal, não possui caráter absoluto, encontrando limites na tutela da honra e da dignidade da pessoa humana.

5. A distinção entre crítica política e injúria reside no objeto da manifestação: a crítica recai sobre atos administrativos; a injúria atinge atributos pessoais. A associação direta da imagem da querelante a expressão de conteúdo pejorativo evidencia ofensa à honra subjetiva.

6. O dolo de injuriar extrai-se do contexto objetivo da conduta. A vinculação deliberada da imagem da ofendida a qualificativo depreciativo, veiculado em rede social de ampla difusão, revela
animus injuriandi
.
7. A condição de agente pública não afasta a proteção penal da honra pessoal.
8. A pena-base acima do mínimo legal mostra-se fundamentada na culpabilidade acentuada, nos maus antecedentes e nas consequências do crime, que extrapolaram o resultado típico ordinário.

9. A incidência da causa de aumento do art. 141, III, do Código Penal é adequada, pois a rede social constitui meio que facilita a divulgação da ofensa. A reprimenda final revela-se proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A liberdade de expressão não abrange manifestações que, dissociadas de crítica objetiva a atos administrativos, veiculem adjetivações pejorativas dirigidas à pessoa do agente público. 2. A divulgação de conteúdo ofensivo em rede social configura a majorante do art. 141, III, do Código Penal, por se tratar de meio que facilita a propagação da injúria.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, IX; CP, arts. 33, § 2º, c, 44, 140 e 141, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800081-69.2022.8.14.0036

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

APELANTE: ELIEZER NEVES RODRIGUES

DEFESA: MARCELA HANDRYNE VEIGA GOMES, OAB/PA 38.730

APELADO: GILMA DRAGO RIBEIRO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Eliezer Neves Rodrigues contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 140 c/c art. 141, III, ambos do Código Penal, à pena de 05 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, concedido o direito de apelar em liberdade.

Consta da queixa-crime que, em 22.02.2022, às 11h37min, o Recorrente publicou no Facebook um vídeo com dezenas de fotos da vítima Gilma Drago Ribeiro, com a trilha sonora de uma música com termos que ofenderam sua honra subjetiva, fazendo alusão ao seu porte físico, como Peppa Pig e Porca Velha.

Tentada a conciliação, restou ela infrutífera, sendo, então, a queixa-crime recebida em 30.03.2023 (ID 29422147).

A sentença foi proferida em 08.09.2023 (ID 29422169).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta a ausência de dolo específico para ofender, afirmando que a divulgação do vídeo ocorreu no contexto de crítica à gestão pública, com invocação da liberdade de expressão, pugnando pela absolvição por atipicidade subjetiva e, subsidiariamente, pela redução da pena ao mínimo legal, com adequação proporcional da causa de aumento (ID 29422197)

O Apelado apresentou contrarrazões, nas quais se opõe integralmente às pretensões recursais, requerendo a manutenção da sentença. (ID 29852687)

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 31099209).

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, defendendo a manutenção do édito condenatório. (ID 32883410)

Inclua-se na pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a queixa-crime que Eliezer Neves Rodrigues, por meio da divulgação de vídeo na rede social Facebook, injuriou Gilma Drago Ribeiro, ofendendo a sua dignidade e decoro, ao associar imagens da querelante — em momentos do exercício do cargo público, com referência visual à Prefeitura de Oeiras do Pará — a expressões depreciativas constantes de trecho musical que continha dizeres como “porca velha” e correlatos, imputando-se ao Recorrente a prática do delito previsto no art. 140 do Código Penal, com incidência da causa de aumento do art. 141, inciso III, do mesmo diploma.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a três eixos argumentativos: a alegada prevalência da liberdade de expressão no contexto de crítica política; a ausência de dolo específico de injuriar; e, subsidiariamente, a desproporcionalidade da pena aplicada.

A liberdade de expressão, inscrita no art. 5º, IX, da Constituição, constitui pilar estruturante do regime democrático. Como assinalado na sentença, contudo, não ostenta caráter absoluto.

No caso concreto, a análise do conteúdo veiculado revela que o trecho musical do qual consta a expressão “porca velha” foi associada diretamente à imagem da querelante, que aparece no vídeo como protagonista, em momentos variados de interação pública, aparentemente no exercício de função pública, sem, contudo, qualquer contextualização objetiva acerca de políticas públicas, obras ou dados administrativos. Não se trata de crítica argumentativa à gestão, mas de adjetivação pejorativa dirigida à pessoa da agente pública.

A distinção entre crítica política e injúria reside na estrutura do enunciado e em sua finalidade. A crítica dirige-se a atos, decisões ou programas; a injúria incide sobre atributos pessoais, atingindo a honra subjetiva. No vídeo em exame, conforme descrito na sentença, inexistem referências concretas a obras, contratos ou decisões administrativas. Há, sim, a justaposição de imagens da querelante com trecho musical do qual consta expressão de nítido conteúdo depreciativo:
porca velha
.

O próprio Recorrente admitiu ter divulgado o vídeo, sustentando que a intenção consistia em protestar contra serviço público considerado insatisfatório. A aferição do elemento subjetivo, porém, não se esgota na declaração unilateral do agente. O dolo se extrai do contexto objetivo da conduta. Ao vincular a imagem da querelante a qualificativo que remete à estigmatização corporal e etária, o Recorrente produziu conteúdo apto a atingir a autoestima e a dignidade da ofendida.

A sentença, com acerto, afastou a tese de
animus jocandi
ou mera sátira política, reconhecendo a presença do
animus injuriandi
. A utilização de termos que evocam desprezo e ridicularização da condição feminina transcende o debate administrativo e adentra o campo da ofensa pessoal.

No que concerne à alegação de atipicidade subjetiva, não procede. O tipo do art. 140 do Código Penal exige dolo de ofender a dignidade ou o decoro. A associação deliberada da imagem da querelante a expressão depreciativa, veiculada em rede social de ampla difusão, revela consciência e vontade de atingir a honra subjetiva. A circunstância de a ofendida ocupar cargo público não autoriza a supressão da tutela penal de sua dignidade pessoal.

Da dosimetria da pena

A pena-base foi fixada em 4 meses de detenção, acima do mínimo legal de 1 mês previsto no art. 140 do Código Penal, em razão da valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes e das consequências do crime.

No que tange à culpabilidade, a valoração negativa revela-se plenamente justificada, pois a ofensa foi dirigida à uma mulher, mediante expressões que exploram estigmas tradicionalmente associados ao corpo e à idade feminina, não se tratando de impropérios neutros ou indistintos; ao vincular tais expressões à imagem da querelante, o Recorrente recorreu à construção simbólica que reforça padrões de menosprezo direcionados especificamente às mulheres, circunstância que eleva o grau de reprovabilidade da conduta e autoriza, de forma proporcional e concreta, a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Quanto aos antecedentes, a sentença registrou a existência de condenação transitada em julgado no processo-crime nº 0001992-66.2007.8.14.0061, com pena extinta em 23/11/2011, tendo transcorrido o período depurador para fins de reincidência em 23/11/2016. A ausência de reincidência não impede a consideração do histórico condenatório como maus antecedentes, desde que não haja
bis in idem
(STF - RE: 593818 SC, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020).

As consequências do crime ultrapassaram aquelas ordinariamente ínsitas ao delito de injúria, pois a ofensa repercutiu não apenas em sua esfera íntima, mas também em sua respeitabilidade enquanto figura pública identificável na comunidade local. A vinculação direta de qualificativos depreciativos à sua imagem institucional potencializou o abalo à sua dignidade subjetiva, justificando o abalo emocional acentuado.

Na segunda fase da dosimetria, não incidem agravantes nem atenuantes. A confissão não foi reconhecida, pois o Recorrente admitiu a divulgação do vídeo, mas negou o dolo de injuriar.

Na terceira fase, incide a causa de aumento prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal, uma vez que o delito foi cometido por meio que facilita a divulgação, qual seja, rede social de acesso amplo. A fração aplicada conduziu à pena definitiva de 5 meses e 10 dias de detenção. Considerando a natureza da majorante e a necessidade de proporcionalidade, o
quantum
final não se revela excessivo nem dissociado da gravidade concreta da conduta.

O regime inicial aberto foi fixado com fundamento no art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária ou prestação de serviços à comunidade, observa os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Mantém-se, portanto, incólume a reprimenda fixada na origem, por encontrar-se em consonância com os parâmetros legais e com as peculiaridades do caso concreto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 20/03/2026